Tribunal: TJMT
Processo: 1036019-68.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036019-68.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI - CPF: 042.294.186-71 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA BOLOGNANI - CPF: 975.643.111-34 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), JONAS AILTON BOLOGNANI DA SILVA - CPF: 705.646.731-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI - CPF: 042.294.186-71 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO, AINDA QUE MEDIANTE A FIXAÇÃO DE OUTRAS PROVIDÊNCIAS ACAUTELATÓRIAS, COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE PRISÃO DOMICILIAR. ADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente que, na companhia de seu filho, foi presa em flagrante delito pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, a qual teve o claustro pré-cautelar homologado e convertido em prisão preventiva, com o indeferimento do pedido de prisão domiciliar.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os pressupostos legais para a manutenção da prisão preventiva da paciente; (ii) avaliar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas; e (iii) em caráter subsidiário, verificar a possibilidade de concessão de prisão domiciliar.

III. Razões de decidir

3. Conquanto a prisão preventiva da paciente encontre amparo no art. 313, I, do CPP, não podendo ser olvidada a gravidade ínsita ao crime de tráfico de drogas, mormente em vista da elevada quantidade de entorpecente apreendido, deve-se considerar que os elementos probatórios colacionados aos autos não demonstram, de maneira individualizada, a periculosidade social da paciente, que é primária e de bons antecedentes, o que, em vista das circunstâncias do caso e considerada a excepcionalidade da prisão preventiva, aponta para a possibilidade de substituição do ergástulo por medidas cautelares menos gravosas, conforme previsto no art. 319 do CPP.

IV. Dispositivo e tese

4. Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento: “Constatando-se que a ordem pública pode ser assegurada, nesse momento, mediante a imposição de cautelares menos onerosas, convém seja substituído o isolamento por outras medidas, notadamente em vista das circunstâncias do caso e dos predicados pessoais favoráveis da paciente, os quais apontam para a desproporcionalidade da segregação cautelar, mostrando-se suficientes e mais adequadas à hipótese a fixação de providências cautelares diversas do cárcere”.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, I, e 319; Lei n. 11.343/06, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada: Enunciado Orientativo n. 42 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1036019-68.2024.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO

IMPETRANTE:

Dr. VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI

PACIENTE:

MARIA APARECIDA BOLOGNANI

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar-lhe a prisão preventiva
nos autos do APFD n. 1000948-02.2024.8.11.0098 (PJe), pela suposta prática do delito tipificado pelo
art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06
.

Dessume-se dos autos que, juntamente com seu filho
Jonas Ailton Bolognani da Silva
, a paciente foi presa em flagrante delito em
30/11/2024
, à conta da suposta prática do delito supramencionado; vindo o claustro a ser posteriormente convertido em prisão preventiva.

Nesse contexto, o d. causídico sustenta a ocorrência de
coação ilegal
decorrente da
inidoneidade da prisão preventiva
imposta à paciente, a qual teria sido decretada
à míngua de fundamentação adequada,
face à ausência de seus
requisitos legais
, mormente em vista dos
predicados pessoais favoráveis
ostentados pela beneficiária desta ordem, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa.

Em especial, argumenta que, no decreto segregatício se fez menção tão somente à
quantidade de entorpecente apreendido
e à
gravidade abstrata do delito

sub judice
, fundamentos que, na intelecção do impetrante, não se prestariam a embasar a prisão cautelar, especialmente em vista da tese defensiva de que a paciente
não teria qualquer envolvimento com o delito em comento
, uma vez que se encontrava, na data, tão somente de carona no automóvel conduzido por seu filho
Jonas
; razões pelas quais seriam mais adequadas ao caso as
medidas cautelares mais brandas.

Adicionalmente, sustenta o impetrante que, consoante acordo judicial celebrado nos autos n. 1006131-15.2024.8.11.0013, se cuida de paciente que é
responsável pela guarda e pelos cuidados
com os netos
Joaquim Barbosa Bolognani
, atualmente com 6 (seis) anos de idade;
João Stevan Barbosa Bolognani
, atualmente com 4 (quatro) anos de idade; e
Aurora Cristina Barbosa Bolognani
, atualmente com 2 (dois) anos de idade, motivo pela qual seria medida de rigor, ao menos, a concessão de
prisão domiciliar
, nos termos do que dispõe o
art. 318, III, do CPP.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade
à paciente, com a consequente expedição de
alvará de soltura
, clausurada à fixação de
medidas cautelares alternativas
, ou à concessão de
prisão domiciliar
. No
mérito
, requer a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada no ID 259074686 e seguintes.

Indeferida
a liminar pleiteada (ID 259208160), foram requisitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as capitulou aos autos no ID 260556656.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 260833151).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Dessume-se dos autos processuais eletrônicos e dos informes trazidos à baila pela d. autoridade acoimada coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça, que
MARIA APARECIDA BOLOGNANI
foi
presa em flagrante delito
em
30/11/2024
,
juntamente com
Jonas Ailton Bolognani da Silva
,

em razão da prática, em tese, do delito previsto pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
.

Em consulta aos autos do IP n. 1000003-78.2025.8.11.0098, constatei que a d. autoridade policial, posteriormente, promoveu o
indiciamento
de
MARIA APARECIDA
e de
Jonas Ailton
, dando-os como incursos nas sanções do delito supramencionado.

Colhe-se do Relatório n. 2024.7.146536 que, no dia
30/11/2024
, uma equipe do Grupo Especial de Fronteira, em patrulhamento e bloqueio policial para fins de fiscalização na rodovia BR 174, nas proximidades da Serra do Cacho, abordou o veículo conduzido por
Jonas Ailton
, que tinha como passageiras sua genitora
MARIA APARECIDA
e sua cunhada
Celiane Aparecida Surubi Jovió
(menor de idade).

Quando a paciente desceu do veículo, os policiais visualizaram que o forro da porta do lado direito do carro estava deslocado, sendo possível constatar a presença de invólucros que aparentavam acondicionar ilícitos. Por essa razão, se procedeu à busca veicular, pelo que se constatou que, no interior da porta do veículo, havia peças de substância análoga a pasta-base de cocaína.

Continuamente, foram localizados mais invólucros da mesma substância no porta-malas do veículo e na parte dianteira (grelha). Ao todo, foram apreendidos
40 (quarenta) tabletes de drogas
.

Conforme a d. autoridade policial,
Jonas Ailton
assumiu a propriedade do entorpecente, aduzindo que o levaria de Vila Santa Rita a Mirassol d’Oeste/MT em troca de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como asseverando que as passageiras nada saberiam acerca das drogas, o que foi também defendido por
MARIA APARECIDA
e
Celiane
.

Efetuada a prisão em flagrante de
Jonas Ailton
e
MARIA APARECIDA
, o claustro pré-cautelar foi posteriormente convertido pelo d. juízo
a quo
em
prisão preventiva
, com o
indeferimento
do pedido de
prisão domiciliar
, contexto em que o impetrante suscita a ocorrência de
coação ilegal
, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

Em primeiro lugar, na hipótese em apreço, verifico que a medida segregatícia imposta à beneficiária deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, uma vez que a conduta ilícita que lhe está sendo imputada [
tráfico de drogas
] é dolosa e punida com reclusão, cuja pena máxima abstratamente prevista
ultrapassa o patamar de 04 (quatro) anos
.

No que tange ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, devidamente evidenciados nos elementos encartados no caderno processual, o que, neste momento,
corrobora
a constatação da “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o teor do Boletim de Ocorrência n. 2024.364376; do Termo de Exibição e Apreensão n. 2024.16.566557; e dos depoimentos dos policiais que diligenciaram na ocorrência; além do Laudo Pericial n. 531.3.10.9047.2024.215529-A01, que confirmou se tratarem as substâncias apreendidas de
40 (quarenta) tabletes
de
cocaína
, com massa bruta total de
41,435 Kg
(quarenta e um quilos e quatrocentos e trinta e cinco gramas).

Nesse ponto, sublinho que, diante de sua natureza processual,

tanto a decretação quanto a manutenção da prisão preventiva exigem tão somente indícios
suficientes
de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação definitiva, de modo que a lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Dessa forma, ainda que o impetrante defenda
tese negativa de autoria
, não é o
habeas corpus
a via processual apta à apreciação das argumentações deduzidas, uma vez que, constatando-se a presença de
indícios suficientes de autoria
, como ocorre
in casu
, deve a
verdade real
ser buscada ao longo da
devida instrução criminal
, com observância do
contraditório
e da
ampla defesa
, sob o crivo do d.
juízo natural da causa
.

Por outro lado, quanto ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
ressaltou, ao impor o claustro preventivo à paciente, sua
imprescindibilidade
face à
gravidade concreta da conduta
imputada à custodiada, notadamente em vista da
expressiva quantidade de entorpecente apreendido.

Veja-se o teor da decisão,
in verbis
:

“[...] No caso vertente,
verifico que a liberdade dos autuados representa risco à ordem pública, devendo ser mantida a prisão, diante da gravidade concreta da conduta, consubstanciada na quantidade e natureza do entorpecentes encontrados, com grande poder viciante (41,440Kg de ‘cocaína’).

[...] Portanto, ficou demostrado que
as cautelares diversas da prisão não seriam suficientes para evitar as atividades criminosas e garantir a ordem pública, em razão dos fatos acima expostos
”.

(Decisão de ID 259078153 – Págs. 74-). — Destaquei.

Em sendo assim, não há como afirmar que a decisão fustigada é
teratológica
,
desprovida de fundamentação
ou
mal motivada
,
porquanto se mostra
respaldada
em
elementos concretos
que satisfazem, em princípio, os requisitos e pressupostos normativos exigidos para decretação da medida extremada insculpidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, uma vez que as razões de decidir bem esclarecem os
indícios de autoria
, a
prova da ocorrência do crime
e os motivos que levaram o julgador a entender pela
indispensabilidade
do encarceramento provisório.

Todavia, a despeito dos argumentos lançados pelo d. juízo
a quo
, e
sem perder de vista que os delitos tipificados na Lei de Drogas são graves e constituem porta de entrada para o cometimento de outros crimes, bem como contribuem para o aliciamento de novos usuários, o que,
per se
, certamente demonstra a gravidade da conduta delitiva imputada à paciente,
não vislumbro motivos para manter MARIA APARECIDA apartada do convívio em sociedade
, mormente porque não aparenta possuir notável periculosidade social,
de forma que a sua manutenção em cárcere, além de
desproporcional
, tem o condão de tornar-se
mais onerosa à coletividade
do que a concessão da liberdade provisória, condicionada ao cumprimento de restrições menos gravosas.

Isso porque
a análise detida dos autos demonstra que, apesar de ter sido apreendida
expressiva quantidade de entorpecente
no veículo conduzido por
Jonas Ailton
, filho da paciente, que se encontrava, ainda, na companhia da adolescente
Celiane Aparecida Surubi Jovió
, de carona no referido automóvel,
a análise do caderno processual revela que
inexistem elementos concretos e individualizados a indicar a periculosidade social de MARIA APARECIDA
, que conta com 44 (quarenta e quatro) anos de idade, não ostenta condenações criminais definitivas em seu desfavor, tampouco figura no polo passivo de inquéritos ou ações penais em curso, possuindo ainda endereço certo no Município de Mirassol d’Oeste/MT (ID 259078153 – Págs. 36-38).

Além disso, conquanto o
habeas corpus
não seja o instrumento hábil à discussão acerca da
autoria delitiva
, uma vez que já demonstrado que
recaem indícios sobre a paciente
, deve-se observar que
Jonas Ailton
, tanto informalmente aos policiais que realizaram a abordagem, quanto formalmente, na Delegacia de Polícia,
assumiu a propriedade dos entorpecentes
, relatando que os entregaria no Município de Mirassol d’Oeste/MT após deixar sua genitora no Distrito de Caramujo (ID 259078153 – Pág. 28), para onde
MARIA APARECIDA
relatou que se dirigia a fim de conversar com o empreiteiro de nome
Nivaldo
, para juntos irem a uma fazenda na Vila Angico, onde a paciente trabalharia por 10 (dez) dias na reforma de uma cerca (ID 259078153 – Pág. 38).

Com efeito, o exame do caderno processual revela que, em especial, depõe contra a paciente o fato de que, consoante relatado pelos policiais, tão logo
MARIA APARECIDA
desceu do veículo, se pôde visualizar a alteração no interior da porta, onde se encontravam acondicionados os entorpecentes, o que, com efeito, para além da
própria

apreensão dos ilícitos
, tem o condão de
enredar a paciente no episódio delitivo;
não bastando, no entanto, o mero
fumus comissi delicti
para fundamentar o decreto segregatício
.

Com isso, tendo em vista que a prisão da pessoa humana é o derradeiro recurso a ser utilizado pelo Poder Judiciário e, especificamente, a prisão preventiva, que possui natureza cautelar (e não punitiva), presta-se apenas às hipóteses em que inexistirem outros meios menos gravosos,
concluo que o caso retratado nos autos não é tão expressivo a ponto de abalar de forma contundente a ordem pública
.

Desta feita, inexistindo evidências concretas de que a paciente seja
habitual
no mundo da ilicitude, não encontro empecilhos para lhe conceder a
liberdade provisória cumulada com providências cautelares menos severas
, evitando-se, assim, que a custódia segregatícia adquira contorno de cumprimento antecipado de
pena, o que é terminantemente vedado pelo Direito Penal e pela Constituição Federal, os quais dispõem a regra de que os acusados,
em geral
, devem aguardar o deslinde processual em liberdade, em observância ao princípio da presunção de inocência.

Esclareço, por oportuno, que a prisão cautelar tem a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que tanto a sua decretação, como sua revogação guardam relação com o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Em sendo assim,
havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas ou a superveniência de fatos que recomendem a restrição à liberdade da paciente, nada obsta que seja novamente recolhida ao cárcere
, uma vez que a revogação/manutenção da medida depende da permanência/alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Destarte, evidenciados que os fins acautelatórios almejados com a imposição da prisão preventiva podem ser alcançados, neste momento, pela
aplicação de medidas alternativas à prisão
, entendo pela possibilidade de
acolhimento parcial
da pretensão deduzida no presente remédio heroico, com a substituição da segregação preventiva por cautelares alternativas ao cárcere; ensejo em que reputo
prejudicado
, por conseguinte,

o pedido subsidiário de concessão de
prisão domiciliar
.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM

de
habeas corpus
impetrada em prol de
MARIA APARECIDA BOLOGNANI,
tão somente para
SUBSTITUIR A SUA PRISÃO PREVENTIVA
por medidas cautelares do artigo 319 do CPP, a serem fixadas pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT, o qual também deverá expedir o respectivo
alvará de soltura
, cujo cumprimento deve ser precedido de ampla verificação a respeito da (in)existência de outro motivo para se manter custodiada a paciente.

Independentemente da publicação deste acórdão, oficie-se imediatamente a autoridade impetrada, dando-lhe ciência do inteiro teor deste julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025